Tribunal: TJDFT
Processo: 0714443-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714443-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUCIANO BATISTA DE OLIVEIRA BESSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os elementos constantes nos autos são fartos em demonstrar que o acusado não apresentou uma versão coerente com os fatos, sendo nítido que agiu dolosamente e de forma consciente ao utilizar um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV - falso, tendo ciência de sua falsidade, sendo inviável acolher o pleito absolutório por atipicidade da conduta. 2. Não há que se falar em falsificação grosseira, uma vez que o falsum não foi detectado de plano, tendo sido constatado apenas na delegacia e posteriormente em laudo pericial, de maneira que não se trata de tentativa impunível por ineficácia absoluta do meio - crime impossível. 3. Se o réu confessar a prática da conduta que lhe é imputada, ainda que parcialmente, merece o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 304, combinado com o artigo 297, ambos do Código Penal, reconhecer a atenuante da confissão espontânea, sem alterar a pena de 02 (dois) anos de reclusão, no regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor legal mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição por insuficiência probatória da autoria do crime de uso de documento falso, pois o acórdão se baseou apenas nas declarações prestadas na fase do inquérito policial, haja vista que as provas produzidas na audiência de instrução e julgamento foram irrelevantes para configurar sua conduta dolosa. Pede a aplicação do princípio in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à suposta ofensa ao artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O réu, ao ser ouvido em Juízo, admitiu ter feito uso do documento falso. Afirmou que, de fato, comprou o ágio do veículo sabendo que não iria conseguir transferir o bem para o seu nome (...) Assinale-se que o fato de o réu não ter produzido o documento falso não influencia na caracterização do crime de uso de documento falso, uma vez que ele, de fato, fez uso de um Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo – CRLV - sabidamente falsificado, apresentando-o ao policial militar, conduta que se subsume ao tipo penal descrito no artigo 304 do Código Penal acima transcrito, não havendo que se falar em atipicidade da conduta ” (ID 18223241). Assim, consoante entendimento firme do Superior Tribunal de Justiça, “Concluindo o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, pela autoria e materialidade delitiva, a alteração do julgado, para fins de absolvição, demandaria revolvimento de provas, o que não se admite a teor da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp 1616383/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 26/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025